Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SÓCIOS REMANESCENTES NO POLO ATIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. MASSA FALIDA COMO LEGITIMADA. TEMA 702/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. RENDA MENSAL SUPERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. RECURSO DOS AUORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas em ação de responsabilização de ex-sócios e indenização, que manteve a gratuidade de justiça concedida aos autores e, em razão da ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No caso em apreço, os autores pretendem o recebimento de lucros cessantes em razão da conduta dos ex-sócios, a qual foi prejudicial ao exercício das atividades comerciais da empresa, tendo em vista que a saída repentina dos réus deixou a sociedade sem a administração dos recursos necessários para a sua continuidade e causou a perda do melhor cliente.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações (Tema 702/STJ). A ação em comento foi ajuizada em 22/10/2022 figurando no polo ativo os sócios remanescentes. A decretação da falência ocorreu em 09/06/2021, tendo a sentença de liquidação da falida sido proferida em 17/07/2023. Logo, como a demanda foi ajuizada após a decretação da quebra, porém antes da liquidação, a legitimidade ativa seria da massa falida. Nesse sentido, a busca dos supostos lucros cessantes sofridos pela empresa falida não poderia ser pleiteada pela pessoa dos sócios remanescentes, pois lhes careceriam legitimidade para tanto.
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa (juris tantum). Havendo indícios mínimos nos autos que levem à dúvida quanto à alegada hipossuficiência da parte, e não existindo produção probatória capaz de atestar essa insuficiência de recursos (nesse caso, ônus do pleiteante), não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso de Apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação dos réus conhecido e provido para revogar os benefícios da justiça gratuita.